Tribunal: TCU
Processo: 011.877/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial que apreciou irregularidades envolvendo a execução de contrato de repasse celebrado com o Ministério do Esporte para a construção de uma quadra de esportes no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial apreciada por meio do Acórdão 2816/2017-TCU-Plenário , e em sede recursal mediante o Acórdão 2800/2019-TCU-Plenário (Rel. o Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa) e o Acórdão de Relação 517/2021-TCU-Plenário, Rel. o Min. Aroldo Cedraz), envolvendo irregularidades na execução do Contrato de Repasse n. 0262885-21, celebrado com o Ministério do Esporte para a construção de uma quadra de esportes pelo Município de Aracati/CE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. deferir parcialmente o pedido de parcelamento formulado pelo responsável Sr. Expedito Ferreira da Costa (ex-Prefeito), com fundamento e nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do Regimento Interno/TCU, de sorte a autorizar o recolhimento parcelado das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, relativas aos valores do débito a ele atribuído de forma solidária mediante o subitem 9.3 do Acórdão 2816/2017-TCU-Plenário , no valor original de R$ 127.974,56, com data de origem em 23/10/2010, bem assim, à multa que lhe fora aplicada no subitem 9.4 do referido acórdão, no valor individual de R$ 15.000,00, em 36 parcelas mensais e consecutivas com os correspondentes acréscimos legais (correção monetária e juros de mora devidos, conforme o caso, e de acordo com a legislação em vigor); 9.2. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 dias, com incidência dos devidos acréscimos legais sobre o valor de cada parcela devida; 9.3. alertar o responsável de que falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, conforme disposto no art. 217, § 2o, do Regimento Interno/TCU; 9.4. informar ao responsável que a dispensa de juros de mora somente é possível quando verificada a hipótese prevista no art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992, em etapa pretérita do processo, situação que não se mostra possível nestes autos, haja vista que o processo já teve seu julgamento confirmado em definitivo, restando evidenciado o trânsito em julgado da condenação; 9.5. autorizar a Secretaria de Gestão de Processos - Seproc a deferir, caso seja solicitado por responsáveis ou seus respectivos procuradores, o acesso eletrônico a todas as peças, inclusive as sigilosas, exceção feita às peças sigilosas cujo conteúdo não contenha elementos imprescindíveis à defesa dos responsáveis, no âmbito dos TCs Processo 007.720/2012-2 , Processo 011.858/2012-5 , Processo 011.875/2012-7 , Processo 012.077/2012-7 , Processo 012.078/2012-3 , Processo 012.305/2012-0 , Processo 012.307/2012-2 , Processo 012.312/2012-6 , Processo 012.604/2012-7 , Processo 016.283/2012-0 , Processo 006.175/2013-9 , Processo 007.104/2013-8 , Processo 007.111/2013-4 , Processo 007.113/2013-7 , Processo 007.382/2013-8 , Processo 012.892/2013-0 , Processo 012.901/2013-0 e Processo 021.085/2013-7 ; 9.6. juntar cópia deste acórdão aos processos TCs Processo 007.720/2012-2 , Processo 011.858/2012-5 , Processo 011.875/2012-7 , Processo 012.077/2012-7 , Processo 012.078/2012-3 , Processo 012.305/2012-0 , Processo 012.307/2012-2 , Processo 012.312/2012-6 , Processo 012.604/2012-7 , Processo 016.283/2012-0 , Processo 006.175/2013-9 , Processo 007.104/2013-8 , Processo 007.111/2013-4 , Processo 007.113/2013-7 , Processo 007.382/2013-8 , Processo 012.892/2013-0 , Processo 012.901/2013-0 , Processo 021.085/2013-7 e Processo 045.577/2012-9 ; 9.7. alterar a classificação dos processos TCs Processo 012.892/2013-0 e Processo 016.283/2012-0 , apondo-se sobre eles a chancela de sigilo; 9.8. determinar a constituição de processo de monitoramento com vistas à: 9.8.1. avaliação periódica e ao menos anual da classificação de sigilo sobre os processos relacionados à Operação Gárgula da Polícia Federal, originários, nesta Corte, de Fiscalização de Orientação Centralizada realizada nos municípios cearenses, em especial: 9.8.1.1 dos processos TCs Processo 007.720/2012-2 , Processo 011.858/2012-5 , Processo 011.875/2012-7 , Processo 012.077/2012-7 , Processo 012.078/2012-3 , Processo 012.305/2012-0 , Processo 012.307/2012-2 , Processo 012.312/2012-6 , Processo 012.604/2012-7 , Processo 016.283/2012-0 , Processo 006.175/2013-9 , Processo 007.104/2013-8 , Processo 007.111/2013-4 , Processo 007.113/2013-7 , Processo 007.382/2013-8 , Processo 012.892/2013-0 , Processo 012.901/2013-0 , Processo 021.085/2013-7 , Processo 011.877/2012-0 , Processo 045.577/2012-9 ; 9.8.1.2. das respectivas fiscalizações que lhes deram origem, e cujos acórdãos permanecem preservados; 9.8.2. avaliar a possibilidade de realizar a publicação dos acórdãos outrora proferidos em caráter de sigilo no Portal do TCU (www.tcu.gov.br/acordaos), para conferir-lhes a devida publicidade, nos termos da Lei de Acesso à Informação, ouvido, em todos os casos, o Ministério Público/TCU; 9.9. deixar a cargo da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) a definição da unidade responsável pelo monitoramento e avaliação indicados no subitem 9.8 retro; 9.10. manter o sigilo sobre as peças integrantes deste processo até ulterior deliberação deste Tribunal, em conformidade com o disposto no subitem 9.13 do Acórdão 2816/2017-TCU-Plenário e face as considerações ora trazidas, exceção feita à presente deliberação, haja vista não possuir informações compartilhadas pelo juízo encarregado dos processos da aludida operação; 9.11. restituir os autos à Seproc para providências de sua alçada relativas ao cumprimento dos itens antecedentes e para notificação ao requerente acerca do deferimento do parcelamento requerido, dando-se ciência deste Acórdão à Segecex para fins do cumprimento das medidas constantes dos subitens 9.8 e 9.9 retro.